Tribunal: TJES
Processo: 5005134-91.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005134-91.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SABRINA DOS SANTOS FLORINDO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA.
INTERFERÊNCIA NA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL: REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DIREITO À APRENDIZAGEM DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. MONITOR ESCOLAR. FORNECIMENTO PELO ESTADO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação voluntária interposta pelo Estado do Espírito Santo, objetivando a reforma de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a fornecer acompanhamento por monitor escolar a menor com diagnóstico de Retardo Mental Leve, Transtorno Misto de Habilidades Escolares e TDAH (CID10 F70, F81.3 e F90.0), regularmente matriculado na rede pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação ao fornecimento de monitor escolar configura violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do financeiramente possível; (ii) estabelecer se o Estado possui obrigação legal de assegurar acompanhamento individualizado a estudante com deficiência em ambiente escolar regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que falar em violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do financeiramente possível, uma vez que a atuação jurisdicional encontra respaldo normativo nos incisos I e III do art. 208 da CF/88, no inciso III do art. 54 do ECA, no parágrafo único do art. 27 da Lei 13.146/2015 e no inciso XVII do art. 28 da mesma Lei, assegurando-se o direito à educação inclusiva e ao acompanhamento por profissional de apoio escolar.

Laudo médico e parecer pedagógico demonstram a imprescindibilidade do monitor escolar para garantir a aprendizagem e o desenvolvimento social do infante, evidenciando dificuldades severas de concentração e socialização, o que justifica a medida pleiteada.

A jurisprudência desta Corte reconhece o dever estatal de fornecer monitor escolar individualizado em casos de deficiência comprovada, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e do melhor interesse da criança.

O fornecimento do monitor não interfere indevidamente na formulação de políticas públicas, tratando-se de concretização de direito subjetivo individual com previsão legal específica, insuscetível de discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

A imposição judicial de obrigação de fornecer monitor escolar a estudante com deficiência não viola os princípios da separação dos poderes nem da reserva do financeiramente possível.

Comprovada a necessidade, é dever do Estado garantir acompanhamento educacional especializado a estudante com deficiência matriculado na rede pública de ensino.

A atuação jurisdicional que assegura o direito à educação inclusiva tem por fundamento normas constitucionais e infraconstitucionais que impõem conduta vinculada à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 208 da CF/1988; inciso III do art. 54 do ECA; parágrafo único do art. 27 e incisos V e XVII do art. 28 da Lei 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível 5011793-53.2023.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 17/03/2025; TJES, Agravo de Instrumento 5006373-94.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 22/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do apelo e da remessa e a eles negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o infante K.F.S.S., contando atualmente 9 anos de idade, matriculado na rede pública estadual, apresenta diagnóstico de Retardo Mental Leve, Transtorno Misto de Habilidades Escolares e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, classificados nos CID10 F70, F81.3 e F90.0, condição devidamente atestada por laudo médico e parecer pedagógico que instruem o feito.

Conforme exaustivamente demonstrado nos documentos técnicos produzidos, a criança evidencia significativa dificuldade de concentração, resistência em realizar as atividades propostas e comportamentos sociais inadequados, com episódios de conflito e agressividade no ambiente de sala de aula, o que demanda intervenção constante do corpo docente.

Os profissionais que o acompanham foram categóricos em afirmar que, para viabilizar o desenvolvimento cognitivo e social, é imprescindível a presença de monitor escolar, capaz de prestar auxílio contínuo e garantir a participação nas atividades pedagógicas.

Nesse contexto, consoante se extrai da r. sentença a quo, houve o reconhecimento da procedência do pedido, com a condenação do Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer consistente no fornecimento do profissional de apoio.

De igual modo, em sede de agravo de instrumento, a tutela de urgência já havia sido deferida por este órgão fracionário, determinando-se a imediata disponibilização do monitor.

Pois bem.

Como cediço, a Constituição Federal (inciso III do art. 208) e o ECA (inciso III do art. 54) asseguram atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, sendo “dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.” (parágrafo único do art. 27 da Estatuto de Pessoa com Deficiência).

Além disso, a "Lei Brasileira de Inclusão" (Lei nº 13.146/15) igualmente determina que o Poder Público ofereça ao aluno com deficiência o acompanhamento por Profissional de Apoio Escolar (PAE):

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: [...]

V – adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino;

[...]

XVII – oferta de profissionais de apoio escolar;

Fixada a base normativa que ampara a pretensão do infante, deve-se ressaltar que esta Corte, em casos relacionados a educandos portadores de transtorno do espectro autista (TEA), possui entendimento uníssono no sentido de que é juridicamente adequada a adoção da medida de acompanhamento da criança por profissional especializado/monitor escolar, em conformidade com os princípios do melhor interesse e da proteção integral.

É de se conferir:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MONITOR ESCOLAR – MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE COMPROVADA – EDUCAÇÃO INCLUSIVA – DEVER DO MUNICÍPIO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e demais legislações específicas asseguram o direito ao atendimento educacional especializado para crianças com deficiência, visando garantir sua inclusão e pleno desenvolvimento. 2.
No caso, comprovada a necessidade de acompanhamento especializado por monitor escolar do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista associado a sinais de TDAH (hiperatividade), conforme laudo médico e parecer pedagógico, revela-se imperativa a obrigação imposta ao Município de fornecer o monitor escolar. 3. Sentença confirmada.
Data: 17/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5011793-53.2023.8.08.0030 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR INDIVIDUAL – ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ASSEGURAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – RESPEITO AO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E À POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE ATESTA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA DURANTE O PERÍODO DE AULA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – O ora agravante, menor impúbere, com 04 anos de idade, devidamente matriculado na CMEI Cecília Meireles, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Vitória alegando que é portador do TEA (transtorno do espectro autista), o qual, segundo o Laudo Médico emitido por neurologista infantil caracterizado por atraso de linguagem, dificuldade de interação social, interesses restritos, movimentações estereotipadas, dificuldade para tolerar mudanças de rotina e dificuldade atencional. Apresenta, ainda, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com dificuldade de coordenação motora grossa e fina, dificuldade de noção espacial, baixa consciência corporal e reflexos autoprotetores (com risco de quedas e acidentes).
2 – É dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade e assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208, I e III da CF 3 – Já o Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautado na Lei nº 13.146/15, destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que abrange a obrigatoriedade do Poder Público assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Além da base constitucional e do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura-lhes como direito, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando incluídas nas classes comuns de ensino regular. 4 – As provas carreadas aos autos são capazes de demonstrar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor/agravante portador de autismo, pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, próprias do seu quadro de TEA, demonstram que, de fato, precisa de assistência constante. 5 – Assim sendo, a disponibilização de um “acompanhante” que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula ao recorrente, afigura-se imprescindível para permitir o seu adequado desenvolvimento e sua inserção no grupo, resguardando também os demais alunos em sala de aula. 6 – É dever do Poder Público Municipal, no caso o Município de Vitória, disponibilizar o profissional que desempenhará essa função, sob pena de violação do direito individual do recorrente. Se desse profissional o Município agravado não dispuser em seu quadro permanente, em cargo de provimento efetivo, poderá suprir tal deficiência mediante a contratação administrativa prevista pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo inaceitável que se esquive de atender ao comando traçado em política pública de assento constitucional.
7 – Recurso provido. Revogada a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006373-94.2022.8.08.0000, Relator: Sergio Ricardo de Souza, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 22/06/2023)

Por conseguinte, a manutenção da sentença não apenas se impõe como decorrência lógica do arcabouço normativo vigente, mas também representa a concretização dos princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança, da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, fundamentos esses que constituem cláusulas pétreas no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que bem apreciara a questão:

[...] Certo é que está provado nos autos que o menor diagnosticado com retardo mental leve, transtorno misto de habilidades escolares e TDAH, precisa de acompanhamento especial e multidisciplinar [...]

Em face do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento do apelo interposto, para, no mérito, lhe ser negado provimento, mantendo in totum a r. sentença de 1º grau. [...] (g.n.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do apelo e da remessa e a eles nego provimento, mantendo integralmente a sentença proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 13/10/2025 a 17/10/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões